Tribunal: TJBA
Processo: 8063584-16.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8063584-16.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: OI S.A.

Advogado(s)
:
SAMUEL AZULAY

AGRAVADO: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO

Advogado(s)
:
IGOR MATOS MONTALVAO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO (TFF). ESTAÇÕES RÁDIO BASE. TELECOMUNICAÇÕES. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. TEMA 919 DO STF. INCONSTITUCIONALIDADE DA EXAÇÃO. PROVIMENTO.

Caso em exame.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal, mantendo a exigibilidade de Taxa de Fiscalização do Funcionamento incidente sobre atividade de telecomunicação, bem como controvérsia acerca da validade da intimação realizada em desacordo com requerimento expresso da parte.

Questão em discussão.
Verificar a nulidade da intimação realizada sem observância do patrono indicado e a possibilidade de cobrança, pelo Município, de taxa incidente sobre estações rádio base de telecomunicação, à luz do Tema 919 do Supremo Tribunal Federal.

Razões de decidir.
Reconhecida a nulidade da intimação por inobservância de requerimento expresso, em afronta ao contraditório e à ampla defesa. No mérito, constatado que a taxa, embora prevista em norma genérica, incide concretamente sobre atividade de telecomunicação, cuja fiscalização é de competência privativa da União. Aplicação do entendimento firmado no Tema 919 do STF, que declara a inconstitucionalidade da cobrança municipal. Inviabilidade de utilização de norma geral para legitimar exigência que invade competência constitucional. Modulação dos efeitos que não afasta a incidência da tese no caso concreto.

Dispositivo e tese.
Recurso conhecido e provido para declarar a nulidade da intimação e afastar a exigibilidade da TFF, impedindo o prosseguimento da execução fiscal. Tese: é inconstitucional a cobrança de taxa municipal que incida sobre a fiscalização de atividades de telecomunicação, por violação à competência privativa da União, sendo nulos os atos processuais praticados sem observância de intimação dirigida ao patrono indicado.

Legislação e Jurisprudência. Constituição Federal, arts. 21, XI, 22, IV; Código de Processo Civil, arts. 272, §§ 2º e 5º, e 927, III; Lei nº 5.070/1966; Lei nº 9.472/1997; Lei nº 13.116/2015; Lei Municipal nº 967/2003, art. 132 e Tabela IV. STF, RE 776.594/SP, Tema 919 da repercussão geral; STJ, jurisprudência consolidada sobre nulidade de intimação quando desatendido requerimento de publicação em nome de advogado específico; TJBA, Agravo de Instrumento 8010909-13.2024.8.05.0000, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, Quinta Câmara Cível, julgado em 30/10/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.
8063584-16.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante OI S.A. e como agravado MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,